Tribunal: TJDFT
Processo: 0016096-22.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). JUSTIFICADA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HIERARQUIA DA GRAVIDADE DAS FASES DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório é robusto e demonstra que a ré se dirigiu ao estabelecimento comercial no Pálio vermelho, simulou interesse na compra das roupas e utilizou as crianças para distrair a vítima, o que caracteriza o crime de furto qualificado mediante fraude. Não há que se falar, portanto em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
2. Para que o concurso de agentes seja reconhecido, necessário que haja vínculo subjetivo entre os agentes.
3. Conforme artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime de corrupção de menores é estabelecido como o ato de “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.
4. A jurisprudência majoritária vem entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo esse aumento ser aplicado no intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto), patamar amplamente adotado pela jurisprudência, salvo se demonstrada a necessidade de uma reprimenda superior, a exemplo do que ocorre com a multirreincidência, conforme entendimento que tem sido sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o agravamento da pena na fração de 1⁄4 (um quarto) foi justificado pela multirreincidência, a qual, inclusive, é específica, o que se mantém, não se olvidando também da hierarquia da gravidade das fases da dosimetria da pena, não devendo a circunstância judicial dos antecedentes ser valorada quantitativamente menor que a agravante da reincidência.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.